Tribunal: TJES
Processo: 5033615-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033615-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE DOS REIS NETO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO ENTREGUE AO INFRATOR. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE PARA O AUTO DE INFRAÇÃO EM SI. INFRAÇÃO OCORRIDA APÓS APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DANOS MORAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição de ingresso, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE o pedido, e julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento do Processo Administrativo nº 78732344, bem como o cancelamento do AIT nº PM40087244, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento desta medida. No mais, CONDENO o Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data e até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), além de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), tudo de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, em razão do descumprimento
”.

2. Entendo que a sentença merece reformas. Inicialmente, é necessário pontuar que o processo de suspensão do direito de dirigir de nº 78732344, cujo andamento está anexado sob id. 11990270, foi concluído em 18/09/2019, data em que o autor alega ter cumprido a pena e realizado o curso de reciclagem.

3. Tal marco temporal é relevante porque a infração relativa ao auto de nº PM40087244 foi cometida em 18/08/2019. De fato, não há nos autos comprovação do envio de notificação de penalidade ao condutor, referente a esta infração, o que resulta em sua nulidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de serem necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena, bem como a cientificação do condutor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito.

4. Contudo, a nulidade do auto de infração de nº PM40087244 não tem o condão de tornar nulo o processo de suspensão do direito de dirigir de nº 78732344, pois este é anterior ao cometimento daquela infração, não guardando com ela qualquer relação. Assim, o juízo de origem incide em conclusão equivocada ao declarar que “
o AIT n° PM40087244 ser retirado do prontuário do requerente
e, consequentemente, cancelado o Processo Administrativo nº 78732344, eis que, desconsiderando a multa do referido procedimento, não há pontuação suficiente para aplicação da penalidade
” (Grifei).

5. Ora, não há sequer menção de irregularidades quanto às infrações que motivaram a aplicação da penalidade, nem do processo em si. O autor não dedica, na petição de ingresso, uma linha sequer a questionar a validade das multas que culminaram no processo de nº 78732344, nem logrou êxito em comprovar a existência de vícios que acarretassem em sua nulidade.

6. Pelo contrário, constata-se que houve o adequado envio e entrega das notificações de abertura do processo administrativo e de penalidade (id. 11990270). A notificação de bloqueio não foi entregue porque, conforme confessa o requerente, seu endereço estava desatualizado. A notificação em questão foi publicada no DIO. Desta forma, improcede o pedido de declaração de nulidade do processo de nº 78732344.

7. Outrossim, no que concerne aos danos morais, a sentença guerreada merece reforma. Para caracterizar dano moral, é necessário que a conduta da parte ré cause à vítima sofrimento ou abalo psicológico relevante, excedendo os meros aborrecimentos do cotidiano. No entanto, a parte autora não comprovou abalo em sua honra ou que tenha passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação decorrente do fato abordado nos autos, de modo que reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação a título de danos morais.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do processo de nº 78732344 e o pedido de indenização por danos morais. Mantenho incólume a sentença recorrida no que diz respeito ao AIT PM40087244.

9. Sem condenação da parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)